Tribunal: CARF
Processo: 10907.721861/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
LEGITIMIDADE PASSIVA. EXPORTADOR. EMBARQUE DE MERCADORIA SEM AUTORIZAÇÃO.
Resta caracterizada a legitimidade do exportador uma vez que houve o embarque da carga, sem autorização da Receita Federal, com base em despacho averbado há três dias para outro navio e outra data. Destaque-se que a aplicação da presente penalidade independe da intenção do exportador visto se tratar de uma responsabilidade objetiva conforme previsão contida no art. 673 do Regulamento Aduaneiro.
EXPORTAÇÃO. EMBARQUE DE MERCADORIA SEM AUTORIZAÇÃO. PERDIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR ADUANEIRO.
O embarque de mercadoria para exportação sem autorização (ordem, despacho ou licença) por escrito da autoridade aduaneira enseja a aplicação da pena de perdimento que, na impossibilidade de apreensão de mercadoria, aplica-se a multa equivalente ao valor aduaneiro em conformidade com o arts. 73, §§ 1o e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03.
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por constituírem dano ao Erário, são punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao Erário nos dispositivos citados, visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria lei.
MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O rito do julgamento do processo administrativo fiscal não contempla o procedimento de relevação de penalidades, falecendo ao CARF competência para se manifestar a respeito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.721861/2014-89
ACÓRDÃO
3101-002.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
LEGITIMIDADE PASSIVA. EXPORTADOR. EMBARQUE DE MERCADORIA SEM
AUTORIZAÇÃO.
Resta caracterizada a legitimidade do exportador uma vez que houve o
embarque da carga, sem autorização da Receita Federal, com base em
despacho averbado há três dias para outro navio e outra data. Destaque-se
que a aplicação da presente penalidade independe da intenção do
exportador visto se tratar de uma responsabilidade objetiva conforme
previsão contida no art. 673 do Regulamento Aduaneiro.
EXPORTAÇÃO.
EMBARQUE
DE
MERCADORIA
SEM
AUTORIZAÇÃO.
PERDIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR ADUANEIRO.
O embarque de mercadoria para exportação sem autorização (ordem,
despacho ou licença) por escrito da autoridade aduaneira enseja a
aplicação da pena de perdimento que, na impossibilidade de apreensão de
mercadoria, aplica-se a multa equivalente ao valor aduaneiro em
conformidade com o arts. 73, §§ 1o e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03.
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se as infrações
que, por constituírem dano ao Erário, são punidas com a pena de
perdimento das mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a
existência de dano ao Erário nos dispositivos citados, visto que o dano ao
Erário decorre do texto da própria lei.
MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721861/2014-89
2
O rito do julgamento do processo administrativo fiscal não contempla o
procedimento de relevação de penalidades, falecendo ao CARF
competência para se manifestar a respeito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de multa equivalente ao
valor aduaneiro de mercadoria sujeita a perdimento, a qual não foi possível sua apreensão.
Segundo a Fiscalização, ficou evidente a infração cometida pelo exportador FRIMESA
COOPERATIVA CENTRAL, pelo embarque da carga sem autorização da Receita Federal,
sujeitando-se à pena de perdimento da mercadoria, convertida em multa equivalente ao
valor de R$ 150.280,00, extraído da Nota Fiscal no 766780, considerando que a mercadoria
foi exportada, o que tornou impossível a sua localização.
Na impossibilidade de apreensão das mercadorias, em razão das mercadorias terem sido
destinadas ao exterior, foi aplicada a multa equivalente ao valor das mesmas, como definido
no art. 73 da lei 10.833/2003.
A contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 28/10/2014 (fl.31). A autuada apresentou
a impugnação em 20/11/2014 (fls.105 e ss) alegando, em síntese, que:

A FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL, não é o sujeito passivo da obrigação
tributária;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721861/2014-89
3

As informações estas relativas às cargas transportadas, bem como a chegada da
embarcação, cabe tão somente ao transportador (Instrução Normativa SRF no 28, de
27/04/1994);

Eventuais retificações solicitadas pelo transportador, retificações estas que certamente
foram necessárias para readequar o sistema para a realidade ocorrida na operação em
questão;

O auto de infração objeto da presente impugnação foi lavrado contra a Exportadora,
no caso a Impugnante , como se a obrigação legal de prestar as informações relativas
ao embarque e embarcação fosse sua e não armador;

A Impugnante cumpriu com todas as obrigações legais a ela pertinentes sendo,
portanto, nulo o Auto de Infração objeto da presente demanda;

A Aduana tinha inequívoca ciência da retificação solicitada pelo armador relativa aos
dados do embarque, sendo certo que tais informações constaram no Siscomex antes
mesmo do referido contêiner seguir para a exportação, motivo pelo qual o presente
auto de infração deve ser declarado insubsistente;

A penalidade, caso aplicada, em razão de informação de dados incorretos pertinentes
ao embarque da mercadoria configuraria embaraço a atividade de fiscalização, cuja
penalidade aplicável é de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme
artigo 107, da Lei 10.833/2003;

DA BOA FÉ DA IMPUGNANTE: OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: a penalidade imposta à
Impugnante pode e deve ser relevada, não só pelo princípio da razoabilidade, como
também pelo disposto no artigo 736 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro),
que trata da relevação de penalidades;

Cabe os benefícios da denúncia espontânea, isso porque, as informações sobre os
dados dos embarques apontados no auto de infração ora atacado foram apresentadas,
retificadas e AUTORIZADAS, ANTES da lavratura do presente auto de infração.

A DRJ08 julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado
conforme ementa do Acórdão no 108-015.867 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
SUBSTITUIÇÃO DO PERDIMENTO EM MULTA - IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DA
MERCADORIA.
Na impossibilidade de apreensão de mercadoria sujeita à pena de perdimento, aplica-se a
multa equivalente ao valor aduaneiro em conformidade com o arts. 73, §§ 1o e 2° e 77 da
Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721861/2014-89
4
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os mesmos argumentos apresentado sem sede de
impugnação.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCOS ROBERTO DA SILVA, Relator

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar e Mérito
Em sede de preliminar a Recorrente alega ser ilegítima para figurar no polo passivo,
na medida que não pode ser responsabilizada por supostos erros nos dados de embarque, mas
sim o transportador/armador, portanto não poderia ser responsabilizada por eventual retificação
relativa aos dados de embarque da DE no 2140321455/7 solicitada pelo transportador para
readequar o sistema para a realidade ocorrida. Destaque-se que a referida retificação foi solicitada
de fato pelo transportador MOL BRASIL LTDA relativa aos dados de embarque da DE no
2140321455/7 constante no processo no 10907.721391/2014-53 para alterar os campos “navio” e
“data de embarque”.
Argumenta ainda que não ocorreu o embarque desautorizado, isto porque o
embarque somente pode ocorrer após a liberação da carga pela autoridade aduaneira. Ou seja, se
não houver a liberação da carga pela Receita Federal, o terminal não efetua o embarque. Repisa
que a RFB tinha conhecimento da condição da carga quando do pedido de retificação do DE no
2140321455/7.
A Recorrente afirma que houve um enquadramento legal equivocado na imputação
da penalidade, tendo em vista que a penalidade prevista no art. 23 do Decreto-lei no 1455/76 não
menciona “mercadorias exportadas”, mas somente “mercadorias importadas”. Destaca que na
pior das hipóteses, a pena adequada a ser aplicada seria de embaraço à atividade de fiscalização.
Pleiteando a relevação da penalidade nos termos do art. 736 do Decreto no 6759/09.
Por derradeiro, alega ofensa a princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade, e que agiu de boa-fé na sua conduta. Invocando a aplicação da denúncia
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721861/2014-89
5
espontânea por ter os embarque sido apresentado, retificado e autorizado antes da lavratura do
auto de infração.
A interessada basicamente repisou os exatos termos dos argumentos (ipsis litteris)
que utilizou na Impugnação, acrescentando apenas a reprodução de alguns trechos do voto da
decisão recorrida. Considerando a ausência de novos argumentos ou razões de defesa perante
esta segunda instância administrativa, passível a confirmação ou reversão da decisão recorrida,
com fundamento no §12o do art. 114 do RICARF, adoto os fundamentos constantes da decisão de
primeira instância, por concordar, como minhas razões de decidir. Neste sentido, peço vênia para
reproduzir, a seguir, trechos do voto de lavra do I. Relator Marcelo Tatsumi Nishijima:
A interessada faz diversas considerações a respeito das falhas do presente Auto de Infração,
as quais o tornam nulo.
No presente Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal, a qual respalda a
penalidade ora aplicada bem como toda a descrição dos fatos pertinentes, documentos,
conforme descrito no presente Relatório.
O lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi formalizado mediante auto de
infração e lavrado por ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, autoridade
administrativa a quem compete privativamente a constituição do crédito tributário, fato que
afasta a hipótese de nulidade prevista no inciso I do art. 59 do Decreto 70.235/72.
O Auto de Infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que poderia invalidar
o lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e da descrição dos fatos, uma
vez que inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das razões de
impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma, e, portanto, não ocorrendo
cerceamento de defesa.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (numerus
clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado como nulos.
Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.”
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato administrativo.
Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente processo – daí o porque não
terem sido objeto de qualquer menção, pela contestação trazida – é de se descartar a
possibilidade de o referido procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
MÉRITO
Encaminhados os autos do presente processo que trata da impugnação apresentada,
procede ao julgamento nos termos do regimento interno da RFB.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721861/2014-89
6
A Fiscalização lavrou Auto de Infração abrangendo diversas mercadorias consignadas à
contribuinte, as quais foram exportadas sem autorização da Receita Federal, sujeitando-se,
assim, à pena de perdimento da mercadoria.
O embarque de mercadoria sem autorização da Receita Federal é punida com a pena de
perdimento, segundo o Decreto-Lei no 1.455/1976, art. 23, inciso IV e § 1o, na redação dada
pela Lei no 10.637/2002, pelo dano ao erário tipificado no inciso IV do mesmo artigo e no
art. 105, inciso I, do Decreto-Lei no 37/1966.
Decreto-Lei n° 1.455/76
"Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
.............................................................
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do
artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de
novembro de 1966.
...........................
§ 1o. O dano ao Erário decorrente das infrações previstas no "caput" deste artigo, será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
DECRETO-LEI no 37/1966
Art 105. Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
I - em operação de carga já carregada, em qualquer veículo ou dele descarregada ou em
descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito da autoridade aduaneira ou não
cumprimento de outra formalidade especial estabelecida em texto normativo;
Em relação ao valor adotado pela Fiscalização para a presente autuação foi adotado o
disposto no art.689, §1o do Decreto no 6.759/09:
"Art.689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 23, caput e §1o,este com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002,
art. 59):
§1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no
Decreto no 70.235, de 1972(Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, §3o, com a redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41).(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de
2013)"
Na impossibilidade de apreensão da mercadoria, em razão de as mercadorias terem sido
exportadas, foi aplicada a multa equivalente ao valor das mesmas, como definido no art. 73
da lei 10.833/2003.
"Art. 73. Verificada a impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a pena de
perdimento, em razão de sua não-localização ou consumo, extinguir-se-á o processo
administrativo instaurado para apuração da infração capitulada como dano ao Erário.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, será instaurado processo administrativo para
aplicação da multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no1.455, de 7 de abril de
1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Em relação à penalidade aplicada, a FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL alega que não é
o sujeito passivo da obrigação tributária, pois não é a incumbida de prestar as informações
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721861/2014-89
7
relativas ao embarque e sim o transportador (Instrução Normativa SRF no 28, de
27/04/1994) a quem deve ser imputada a multa.
Pelo histórico dos fatos ocorridos não é o que de fato ocorreu no presente caso, pois foi
constatado o embarque do contêiner MORU1303945 sem autorização da Receita Federal
promovido pelo exportador, conforme a seguir exposto com base no relatório elaborado
pela Fiscalização:

Em 01/04/2014, foi registrada a Declaração de Exportação (DE) no 2140321485/9 pelo
exportador FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (CNPJ 77.595.395/0002-28),
instruída pela nota fiscal no 766780 e liberada sem conferência aduaneira (canal verde)
no mesmo dia;

Os Dados de Embarque foram informados pelo transportador em 11/04/2014, e com
isso o despacho foi averbado na mesma data;

A Averbação não era cabível, visto que a carga referente a este despacho,
acondicionada pelo contêiner MORU1303945, não embarcou de fato, conforme se
constata no B/L no MOLU27802213631, no CE mercante no 161407074998820, e no
processo administrativo no 10907.721359/2014-78 (a partir da análise de tal processo
que se constatou que o embarque efetivo do contêiner MORU1303945 aconteceu em
14/04/2014) em que o transportador confirma o erro cometido na informação dos
Dados de Embarque, solicitando a sua retificação;

Pelo informado no B/L no MOLU27802213631, a data do efetivo embarque do
contêiner MORU1303945 foi 14/04/2014. O mesmo se observa no CE mercante no
161407074998820, cujo Manifesto no 1614700867876 revela que o navio MOL
GENESIS operou no Porto de Paranaguá em 14/04/2014. Já no processo no
10907.721359/2014-78, o transportador Mol Brasil Ltda solicita a retificação dos
Dados de Embarque da DE no 2140321485/9, para os campos "navio" e "data de
embarque", de MOL GLOBE para MOL GENESIS, e de 07/04/2014 para 16/04/2014,
respectivamente.
Pelos fatos ora expostos ficou claro que ocorreu em 11/04/2014, a averbação da DE no
2140321485/9, registrada em 01/04/2014. A referida averbação não era cabível, visto que a
carga não embarcou de fato. A constatação do fato foi possível graças ao processo
administrativo no 10907.721359/2014-78 motivado por pedido de retificação de dados
embarque a cargo do transportador.
O exportador, por sua vez, embarcou a carga em 14/04/2014, sem nenhuma autorização da
Receita Federal. Houve o embarque de mercadorias com base em despacho averbado há
três dias, ou se, o procedimento não estava amparado para um embarque ao exterior.
Como bem ressaltado pela Fiscalização, “Seria uma argumentação sem sentido, pois, em
sendo aceita, um contêiner que se encontre declarado em qualquer despacho averbado
poderia embarcar diversas vezes com base no mesmo despacho averbado, dando abertura
para várias fraudes, fugindo completamente do controle aduaneiro”.
O procedimento correto seria do exportador solicitar o cancelamento da Declaração de
Exportação à autoridade fiscal. A referida providência era necessária, pois o transportador
registrou indevidamente o embarque da carga.
Cabe ressaltar que “o erro cometido pelo transportador em informar um embarque que não
existiu, provocando com isto a averbação indevida do despacho, não exime a culpa do
exportador, o qual não poderia, em hipótese alguma, embarcar o referido contêiner com
base em despacho já averbado”.
O artigo 48 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, deixa claro em seu parágrafo único
que a averbação não prejudica a apuração da responsabilidade por erros constatados após
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721861/2014-89
8
o desembaraço e o embarque da mercadoria, bem como a aplicação, aos responsáveis, das
sanções cabíveis.
Portanto, em razão de embarque de mercadorias com base em averbação indevida sem se
sujeitar ao controle aduaneiro, acarretou dano ao Erário, pois as mesmas foram exportadas
sem a devida verificação e com infração aos dispositivos legais.
Com relação à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da
extensão dos efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
“Art.673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, §2o).“
Portanto, a aplicação da presente penalidade independe da inexistência de qualquer
intenção fraudulenta por parte da Requerente, pois se constitui de regra objetiva
dispensando a questão da subjetividade.
Assim, o fato de a Impugnante não ter agido de má-fé ou com o objetivo de fraudar, bem
como não causar prejuízo aos cofres públicos, não afasta a multa que se impõe.
Segundo a interessada, a penalidade, caso aplicada, em razão de informação de dados
incorretos pertinentes ao embarque da mercadoria configuraria embaraço à atividade de
fiscalização, cuja pena aplicável é de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
conforme artigo 107, da Lei 10.833/2003. A presente infração possui como fato gerador o
embarque de mercadorias ao exterior à margem do controle aduaneiro, a qual se subsume
perfeitamente ao comando legal do art.105 do Decreto-Lei no 37/66, cuja multa é devida em
razão do disposto no art.689, §1o do Decreto no 6.759/09.
Conclui-se que o presente lançamento cumpre todos os requisitos legais de sua aplicação
devendo, portanto, ser mantida a penalidade ora aplicada nos presentes autos.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aduz a impugnante que a multa estaria excluída pela denúncia espontânea, conforme
previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se encontrava sob procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a matéria.
O art. 138 do CTN, assim dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”
A referida norma trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária, diante da
denúncia espontânea dessa infração, ou seja, exclui a aplicação da penalidade
correspondente à infração cometida.
Cabe ressaltar que a multa aplicada nesta autuação foi motivada por um descumprimento
de normas legais, por parte do exportador, por embarque da carga sem autorização da
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721861/2014-89
9
Receita Federal, que impediu a fiscalização preventiva das informações e conteúdo de
cargas ao exterior.
Se o exportador não insere no Sistema as informações corretas, o que se faz pelo registro da
Declaração de Exportação, o órgão de estado em referência não conhece estas informações,
não pode consultar estes dados, pois eles ainda não existem, ainda não foram gerados e não
pode, na mesma via de raciocínio, fiscalizá-los.
Portanto, aceitar o registro incorreto e enviar mercadorias ao exterior sem o devido
controle aduaneiro como um ato volitivo do exportador e, ainda mais, com a legitimidade da
espontaneidade nesta ação, é desconhecer o instituto em análise, pois ele não premia a
impunidade, antes dá a liberdade para quem cometeu um ilícito administrativo-tributário,
por sua livre vontade, ou seja, de forma espontânea, denunciar a infração anteriormente
cometida e pagar os tributos, se houver.
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que a aplicação da
multa decorre da exportação de mercadorias sem averbação . Considerar a multa excluída
pelo disposto no art.138 do CTN, seria o mesmo que dizer que o citado diploma legal a teria
proscrito, pois seria essa inexigível em qualquer situação, já que a exigível depois de
instaurado o procedimento fiscal é a oriunda de lançamento de ofício, tornando, inclusive,
sem efeito a penalidade prevista na legislação aduaneira, que prevê a sua aplicação.
A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de obrigações
acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade atribuída ao respectivo
sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade, inclusive de multas.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a multa cuja
aplicação está prevista na Lei no 10.833/2003, art. 73, §§ 1o e 2o, dispositivo este que
continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo ser seus ditames observados pela
administração pública.
DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Em relação às decisões administrativas proferidas pelos CARF, pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais e decisões judiciais, inseridas pela interessada no contexto de sua defesa,
cumpre ressaltar que são improfícuas as jurisprudências administrativas ora apresentadas,
tendo em conta a ausência de base legal que atribua aos acórdãos, proferidos pelos órgãos
de julgamento, a devida eficácia normativa, não se constituindo em normas complementares
do Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos genericamente ao caso
concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso administrativo dos processos
administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tão-somente se vinculam aos fatos e
as partes envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou com relação a
esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional, em
seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei
que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente,
lei que confira a efetividade de regra geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a
eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas
no processo de que resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721861/2014-89
10
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte-parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais Superiores,
também reportados pela contribuinte na íntegra de sua impugnação, cumpre esclarecer que,
nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos das
decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui como
pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, acerca da
inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde que seja editado ato
específico do Secretário da Receita Federal do Brasil nesse sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se aplicando a terceiros,
nos moldes do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no desenvolvimento da
defesa.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e ilegalidade, tais
aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, e bem
assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos atos legais regularmente editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública passa-se na
esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão competente,
ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-somente velar
pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por uma outra
superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso,
após a publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena
de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na
segunda.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca da
justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade vinculada.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua competência
legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST no 329/1970, que assim está
ementado:
“Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação de ato
ministerial.”
Cumpre citar os ensinamentos de Tito Rezende, expostos no citado Parecer Normativo:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721861/2014-89
11
É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um decreto, porque
lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que o Legislativo, ao estudar o
projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o decreto, tenham examinado a questão da
constitucionalidade e chegado à conclusão de não haver choque com a Constituição: só
o Poder Judiciário é que não está adstrito a essa presunção e pode examinar novamente
a questão.
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera administrativa conforme a
súmula a seguir descrita.
“Súmula 1o CC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE
Por fim, a interessada pede que se aplique ao caso o disposto pelo artigo 736, caput, do
Decreto no 6.759/2009, que permite seja relevada a penalidade imposta (grifos meus):
“O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput ):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de
1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 2o).”
Como se vê da norma legal transcrita, a competência para aplicá-la é do Sr. Ministro da
Fazenda (Ministro da Economia). Atualmente a matéria está subdelegada ao Sr.
Subsecretário de Tributação e Contencioso, conforme artigo 2o-B da Portaria RFB no
841/2019, e não aos órgãos de julgamento:
“Art. 2o-B Fica subdelegada competência ao Subsecretário de Tributação e Contencioso
para decidir sobre relevação de penalidades nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, ressalvado o disposto no parágrafo único.
Parágrafo único. Nos casos de relevação das penalidades de que trata o art. 76 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, a competência fica subdelegada ao Subsecretário de
Aduana e Relações Internacionais."
Depreende-se da citada legislação que esta Turma de Julgamento carece de competência
para analisar o pedido da impugnante.
Sintetizando o voto com minhas palavras, verifico restar caracterizada a
legitimidade do exportador uma vez que houve o embarque da carga em 14/04/2014, sem
autorização da Receita Federal e com base em despacho averbado há três dias para outro navio e
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721861/2014-89
12
outra data. Destaque-se que a aplicação da presente penalidade independe da intenção do
exportador visto se tratar de uma responsabilidade objetiva conforme previsão contida no art. 673
do Regulamento Aduaneiro. Também não há que se falar em denúncia espontânea em face de não
ser possível a denunciação pois a carga já se encontra embarcada e fora do país, portanto,
incabível o desfazimento da referida operação de embarque.
A respeito da ausência de fundamento legal para aplicação da referida penalidade,
constata-se a penalidade de perdimento da mercadoria em face do embarque de mercadoria sem
autorização da Receita Federal está prevista no art. 23 do Decreto-lei no 1455/76 c/c art. 105 do
Decreto-lei no 37/66.
No que concerne aos argumentos de ofensa a princípios constitucionais, invoca-se a
Súmula CARF no 2, tendo em vista que os Conselheiros deste Tribunal Administrativo não possuem
competência para afastar aplicação de leis em face de alegações de inconstitucionalidade.
Tampouco cabe ao CARF relevar aplicação de penalidade em virtude de ser esta competência do
Sr. Ministro da Fazenda.

Conclusão
Diante do exposto, voto rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e, no
mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA

Fl. 180
DF CARF MF
Original